Tribunal: TJSP
Processo: 2039407-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e os benefícios da justiça gratuita – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Recorrente demonstrou fazer jus à benesse processual pleiteada – Insuficiência de recursos comprovada – Inteligência do art. 98 do CPC – Tutela de urgência – Autora que impugna empréstimo e transações realizadas em sua conta bancária –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e os benefícios da justiça gratuita – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Recorrente demonstrou fazer jus à benesse processual pleiteada – Insuficiência de recursos comprovada – Inteligência do art. 98 do CPC – Tutela de urgência – Autora que impugna empréstimo e transações realizadas em sua conta bancária – Operações aparentemente desconexas com seu perfil de consumo – Probabilidade do direito invocado e perigo de dano que se mostram presentes, bem como a reversibilidade da medida - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.